Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0708638-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THEO LUDUGERIO MORAES RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 18:30:47. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador